Tribunal: TJDFT
Processo: 0742903-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742903-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SANCHEZ NETO, TAYSE AILENE CUNHA SANCHEZ AGRAVADO: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY, HR - GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Reporto-me às contrarrazões de ID 52521645 e documento de ID 52526428. Manifestem-se os agravantes acerca da eventual perda superveniente do objeto do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. P. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator